Tribunal: TJBA
Processo: 8056509-23.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8056509-23.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 563 DO STJ. RELAÇÃO DE NATUREZA CIVIL. COMPETÊNCIA RESIDUAL DAS VARAS CÍVEIS. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito Negativo de Competência instaurado entre o Juízo de Direito da 9.ª Vara Cível e Comercial (Suscitante) e o Juízo de Direito da 1.ª Vara de Relações de Consumo (Suscitado), nos autos da Ação de Procedimento Comum Cível proposta por Eulina Sampaio Oliveira contra CIASPREV - Centro de Integração e Assistência aos Servidores Públicos Previdência Privada. O feito discute pedido de indenização por danos morais e repetição de indébito em face de entidade de previdência privada. O Juízo de Consumo declinou da competência alegando natureza cível da relação (Súmula 563 do STJ), enquanto o Juízo Cível suscitou o conflito defendendo a existência de relação de consumo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir a natureza jurídica da relação entre as partes (consumerista ou civil) para determinar o juízo competente para processar e julgar ação proposta contra entidade fechada de previdência complementar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A caracterização da relação de consumo exige o preenchimento dos requisitos subjetivos (consumidor e fornecedor) e objetivos (produto ou serviço), conforme arts. 2.º e 3.º do CDC. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento sumulado quanto à natureza da relação com entidades fechadas de previdência complementar. 4. Nos termos da Súmula 563 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas". 5. A causa de pedir funda-se em relação jurídica com entidade que opera em regime de mutualismo, sem finalidade lucrativa, acessível exclusivamente a servidores públicos, o que afasta a figura do fornecedor. 6. Tratando-se de relação de natureza civil e previdenciária, e não havendo relação de consumo, a competência é residual das Varas Cíveis (art. 68 da Lei n.º 10.845/2007 – Lei de Organização e Divisão Judiciária do Estado da Bahia), e não das Varas de Relações de Consumo (art. 69 da mesma Lei). IV. DISPOSITIVO E TESE Conflito conhecido e julgado improcedente para declarar a competência do Juízo de Direito da 9.ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador (Suscitante). Tese de julgamento: 1. A relação jurídica decorrente de contrato previdenciário celebrado com entidade fechada de previdência complementar possui natureza eminentemente cível e estatutária, não incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 563 do STJ). 2. Compete às Varas Cíveis, e não às Varas de Relações de Consumo, processar e julgar ações que envolvam entidades fechadas de previdência complementar, dada a inexistência de relação de consumo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988; CDC, arts. 2º e 3º; Súmula 563 do STJ; Lei Estadual nº 10.845/2007 (LOJ/BA), arts. 68 e 69. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 563; STJ, REsp n.º 1.966.034/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.05.2022; STJ, REsp n.º 2.137.972/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 01.10.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência n.º 8056509-23.2025.8.05.0000, em que figura como Suscitante JUÍZO DE DIREITO DA 9.ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e como Suscitado JUÍZO DE DIREITO DA 1.ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E JULGAR IMPROCEDENTE o Conflito de Competência, para declarar a competência do Juízo Suscitante, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26